Tribunal: TJMT
Processo: 1035485-27.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035485-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do coexecutado, condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados de forma escalonada sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 5º, do CPC, com redução pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar:

(i) se, na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade com exclusão de um dos coexecutados do polo passivo da execução fiscal, a fixação dos honorários deve seguir os percentuais previstos no art. 85, § 2º e § 3º, do CPC, ou se é cabível o arbitramento por equidade, conforme o § 8º do mesmo dispositivo;

(ii) se há fundamento para a suspensão do julgamento do recurso até a decisão final do Tema n. 1.265 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), estabeleceu que os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, § 2º ou § 3º, do CPC, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, hipótese em que é possível o arbitramento por equidade.

4. No entanto, a Primeira Seção do STJ, nos EREsp n. 1.880.560/RN (DJe de 6/6/2024), firmou o entendimento de que, em casos de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal sem impugnação do crédito tributário, o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários ser arbitrados por equidade.

5. Dessa forma, considerando a jurisprudência consolidada do STJ, impõe-se o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, observando-se os critérios do art. 85, § 8º, do CPC, e a redução prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

6. Quanto ao pedido de suspensão do julgamento até a deliberação do Tema 1.265 do STJ, a suspensão determinada não se aplica ao agravo de instrumento, mas apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nos casos em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por ser inestimável o proveito econômico da parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/4/2024, DJe de 6/6/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; TJMT, N.U 1002173-60.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/8/2024, DJE 27/8/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da
ação de execução fiscal

proposta pelo agravante em desfavor do agravado LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA e OUTROS, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva.

Ainda, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte excipiente, arbitrados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC, reduzindo, ainda, o valor total dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º do CPC.

Nas razões recursais, o agravante informa que não houve o afastamento do direito de crédito da Fazenda Estadual em seu aspecto substancial, motivo pelo qual o proveito econômico não se confunde com a integralidade do valor atualizado da dívida executada.

Defende que nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

Diante do exposto, requer sejam os honorários advocatícios arbitrados por equidade, ou, subsidiariamente, seja o julgamento suspenso até final deliberação do Tema n. 1.265 pelo STJ.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 258449657).

Contrarrazões pelo agravado requerendo o desprovimento do recurso (ID 265496755).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Além disso, a decisão impugnada condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte excipiente, fixados de forma escalonada nos seguintes percentuais:

·

10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

·

8% (oito por cento) sobre o montante compreendido entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e

·

5% (cinco por cento) sobre o valor excedente, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.

A fixação seguiu o critério previsto no artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil, e foi reduzida pela metade com fundamento no artigo 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

MÉRITO

O recurso deve ser provido.

No que tange à exceção de pré-executividade fundamentada na ilegitimidade passiva, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp nº 1.906.618/SP
sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), fixou a seguinte tese:

1.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, devendo-se observar os percentuais estabelecidos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide.

2.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Todavia, a
Primeira Turma do STJ
consolidou entendimento segundo o qual, quando a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas à sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em razão de ilegitimidade passiva,
não há como estimar proveito econômico algum
, sendo cabível, nesses casos, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Tal distinção foi realizada no
AgInt no REsp nº 1.844.823/SP
, relatoria da Ministra Regina Helena Costa, julgado em 08/04/2024 (DJe 11/04/2024).

Esse entendimento foi ratificado no julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.880.560/RN
, pela
Primeira Seção do STJ
(DJe 06/06/2024), ao decidir que, em casos de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal,
o proveito econômico é inestimável
, razão pela qual os honorários devem ser arbitrados com base no critério da equidade, conforme previsto no artigo 85, § 8º, do CPC.

Diante desse cenário,
a fixação dos honorários no presente caso deve observar o critério equitativo
.

Além disso, por se tratar de matéria de ordem pública, e considerando os parâmetros do § 8º do artigo 85 do CPC, arbitro os honorários advocatícios em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, levando em conta:

·

o grau de zelo do profissional;

·

o local de prestação do serviço;

·

a natureza e importância da causa;

·

o trabalho realizado pelo advogado; e

·

o tempo exigido para o seu serviço.

Quanto ao pedido de suspensão da condenação em honorários até a deliberação final do
Tema 1.265 do STJ
, esclareço que tal determinação se restringe a recursos especiais e agravos em recurso especial, não se aplicando ao presente agravo de instrumento. Nesse sentido, colaciono o entendimento do TJMT:

"O Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça não impõe a suspensão do agravo de instrumento, mas apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e no próprio Superior Tribunal de Justiça."
(
TJMT - N.U 1002173-60.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 21/08/2024, publicado no DJE 27/08/2024
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, já computada a redução do art. 90, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025